Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRIDENT ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor de SÉRGIO NUNES DA SILVA e Outros, em cujo procedimento foi penhorado imóvel residencial do devedor. Na impugnação, SÉRGIO alegou tratar-se de seu único imóvel residencial e destinado à moradia da sua família, logo seria impenhorável a teor do art. 1o, da Lei 8.009/90. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o imóvel teria sido adquirido e gravado com cláusula de inalienabilidade em fraude à execução, na forma do art. 4o, da Lei 8.009/90, uma vez que o executado seria insolvente ao tempo da aquisição. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 39823113. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de impugnação à penhora pelo qual a parte executada aduz que o imóvel penhorado é objeto de alienação fiduciária em favor da CEF, sendo inviável a constrição. Além disso, trata-se de seu único imóvel no qual reside com sua esposa, também proprietária, estando alcançado pela impenhorabilidade do bem de família. Por fim, diz que sua esposa não foi intimada da penhora, o que gera nulidade do ato. 2. Parte das matérias alegadas na impugnação já foram rejeitadas pela decisão de ID. 128740632, ficando pendente a questão da impenhorabilidade do imóvel em razão da proteção legal conferida ao bem de família. 3. Dessa forma, o executado - SÉRGIO - foi intimado para anexar certidão negativa de registro de outros imóveis em seu nome e de sua esposa na municipalidade onde é domiciliado, bem como declaração devidamente assinada de que também não é proprietário de outros imóveis no Brasil, sob pena de responsabilidade. 4. As certidões foram anexadas nos IDs. 129588168, 129588175, 130613269 e 131629324. 5. Instado, a parte credora pugnou pela manutenção da constrição. Defende, para tanto, que o executado já era insolvente à época do reconhecimento judicial do débito que ora se executa e da aquisição do imóvel. Ainda, que o imóvel é de grande valor, podendo ser vendido, desde que reserve parte do valor para compra de outro de menor valor. 6. Decido. 7. Inicialmente, esclareço que por se tratar de matéria de ordem pública, a tese de impenhorabilidade do bem de família pode ser analisada a qualquer tempo, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior (preclusão consumativa). 8. Pois bem. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. O instituto da impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levá-lo à situação de penúria extrema. 9. Contudo, é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar, o que verifico no presente caso diante das certidões de IDs. 129588168, 129588175, 130613269 e 131629324 que demonstram que o executado e sua esposa, não possuem outro imóvel registrado em seu nome, a atrair a proteção legal instituída pela Lei no 8.009/90. 10. Friso que o crédito vindicado nos autos não está amparado nas exceções legais que autorizam o afastamento da proteção legal ao bem de família. 11. Ademais, o valor do imóvel não desqualifica a proteção do bem de família, já que tal requisito não está previsto na lei, que pelas regras de hermenêutica jurídica, deve ser interpretado restritivamente. 12. Por fim, é inviável a penhora de imóvel indivisível pertencente ao executado, visto que, em regra, é dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem. Cogitar a venda, com reserva de cota-parte para aquisição de bem de menor valor, desnaturaria o próprio instituto. 13. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) 14. Desse modo, deve-se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do executado SERGIO NUNES DA SILVA, CPF n. 173.329.660-34, de matrícula n. 10541, registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4a ZONA DE PORTO ALEGRE/RS – MATRÍCULA No 1054. 15. Confirmo força de ofício à presente decisão para determinar eventual baixa da penhora junto ao cartório respectivo. 16. Fica prejudicado o cumprimento de eventual carta precatória de avaliação do imóvel junto à Comarca de Porto Alegre/RS. 17. Intime-se a CEF (credora fiduciária), via sistema. 18. Por fim, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento pelo rito do art. 921, III, §1°, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação, é sabido que o bem de família é impenhorável. Se o devedor demonstrou através de certidões que não possui outros bens e o credor não trouxe outros elementos que afastem a presunção daqueles documentos, não se verifica a plausibilidade do direito alegado para suspender a decisão. Milita ainda em favor do decisum o afastamento do risco de dano, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão permitiria, a priori, o prosseguimento dos atos executivos. No caso presente haveria ainda mais um agravante com relação à possibilidade dos de excussão, o bem estar gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica. Segundo a jurisprudência, a penhora recairia somente sobre os direitos aquisitivos, exceto quando se tratasse de bem de família, quando sequer isso seria admitido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator